Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703609-70.2026.8.07.0000 Classe judicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO C6 S.A., indeferiu a tutela de urgência para determinar que o agravado se abstenha de descontar parcela de compra questionada. Em suas razões (ID 80699217), alega que: 1) a decisão é incompatível com o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 2) a decisão presume a culpa da consumidora com base em mero registro sistêmico de autenticação, inverte o ônus probatório e desconsidera a atipicidade extrema das operações contestadas; 3) é pessoa idosa, com 73 anos de idade, aposentada, e sempre teve um padrão transacional conservador e absolutamente previsível; 4) jamais realizou qualquer operação de saque em caixa eletrônico desde a abertura da conta; 5) foi vítima de furto mediante fraude, na modalidade delituosa popularmente conhecida como “golpe da distração”, em estacionamento de estabelecimento comercial localizado no Jardim Botânico; 6) ao perceber a subtração de seus pertences, agiu com diligência e adotou de imediato todas as providências ao seu alcance, como o bloqueio remoto do cartão e registro de ocorrência circunstanciado na Polícia Civil; 7) apesar da atuação, em poucos minutos, foram subtraídos de sua conta R$ 4.000,00, em 4 saques de R$ 1.000,00; 8) paralelamente, foi realizada compra parcelada no cartão de crédito vinculado à conta, no valor de R$ 3.400,00, dividida em 10 parcelas; 9) o uso da senha é mero dado informático, não atesta que tenha sido voluntariamente fornecida pela titular da conta ou que tenha sido por ela digitada; 10) a fraude constitui fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender o desconto das parcelas da compra fraudulenta. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 80699722). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento em desfavor de Banco C6 S.A., em que objetiva o ressarcimento de valores e a condenação do banco a compensar-lhe danos morais. Relata que: 1) foi vítima de furto mediante fraude, na modalidade popularmente conhecida como "golpe da distração"; 2) tão logo constatou o furto, realizou o bloqueio remoto do cartão; 3) em curto intervalo de tempo, foram efetuados 4 saques de R$ 1.000,00 na conta corrente e uma compra parcelada no valor de R$ 3.400,70, dividida em 10 parcelas, em estabelecimento das Lojas Americanas. Sustenta que, como as operações realizadas fogem a seu padrão de consumo, o banco deveria atuar para minorar o prejuízo sofrido, e que, mesmo formalmente bloqueado por meio do aplicativo, não houve impedimento à realização da compra. A controvérsia reside em determinar se é possível a interrupção de descontos relativos à compra realizada com cartão de crédito, alegadamente fraudulenta. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 297 do STJ). A falta de segurança do sistema bancário, que possibilita a ocorrência de fraudes praticadas por terceiros, configura, em tese, defeito na prestação do serviço, por violar a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança da operação. Esse entendimento é consolidado pela Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Paralelamente, o art. 54-G, caput e inciso III, do CDC, incluído pela Lei 14.181.2021, contempla expressamente a seguinte prática abusiva: “impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.”. Entre as espécies de serviço defeituoso, insere-se aquele que, diante de indícios de utilização fraudulenta de cartão de crédito, não adota providências eficazes para cessar imediatamente a cobrança ou viabilizar a restituição dos valores indevidamente debitados. Tal conduta se amolda à prática abusiva descrita no art. 54-G, caput e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que veda ao fornecedor impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta de cartão de crédito ou similar, o imediato bloqueio do pagamento ou a restituição dos valores indevidamente recebidos. No caso, neste momento, não há como se verificar se, pelo padrão de consumo da agravante, houve omissão do banco em impedir a compra destoante. A princípio, a aquisição nas Lojas Americanas, no valor de R$ 3.400,00, foi realizada mediante uso de senha. Também não está claro o momento em que o bloqueio foi efetivado para se verificar se a compra realizada às 11:08 do dia 12/09/2025 é posterior ou anterior a ele. A questão, portanto, demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. Além disso, não ficou demonstrado o perigo de dano, pois, neste momento, não há indicativo de que o desconto das parcelas compromete a subsistência da agravante e de sua família. O prejuízo pode ser reparado ao final do processo, em caso de procedência do pedido. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator